Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719304-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMUEL PAULINO DA SILVA AGRAVADO: ELENY DA MOTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por SAMUEL PAULINO DA SILVA em face de decisão proferida por esta Relatoria indeferiu a petição inicial na Ação Rescisória por falta de recolhimento das custas processuais e do depósito do artigo 968, II do Código de Processo Civil. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou conforme certidão ID 28221035. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo parte da decisão agravada: Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por SAMUEL PAULINO DA SILVA em face de ELENY DA MOTA SILVA objetivando a desconstituição do acórdão de no 1282746 proferido pela Sexta Turma Cível deste eg. Tribunal nos autos dos Embargos à Execução no 0708913-67.2019.8.07.0009. O autor deixou de recolher o preparo e de realizar o depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Juntou documentos. O pedido de gratuidade de justiça realizado pelo autor restou indeferido por meio da decisão de ID 26644975, na qual foi determinado o recolhimento do preparo e do depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC. Conforme certificado no ID 27424750, o autor deixou decorrer o prazo sem manifestação. É o breve relatório. D E C I D O. Conforme cediço, nos termos do art. 321 do CPC, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do mesmo estatuto processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende, ou a complete, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Além disso, tratando-se de ação rescisória o Código de Processo Civil dispõe sobre seus requisitos de admissibilidade: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. (destaquei) No caso em análise, o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão de ID 26644975, e no mesmo ato o autor foi intimado para juntar o recolhimento do preparo e do depósito constante do artigo 968, inciso II do CPC. Embora facultado ao autor a oportunidade de emendar a inicial, não houve a comprovação de recolhimento do depósito e nem das custas processuais, conforme certificado no ID 27424750. Assim, verificada a ausência do valor obrigatório, necessário aplicar o artigo 968, § 3o do CPC, que trata do indeferimento da inicial quando não efetuado o depósito. Colaciono entendimento desta Corte de Justilça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA COM PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. CONSELHO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 9289/96. LEI DE CARÁTER ESPECIAL. NÃO ATENDIMENTO À EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Embora facultada a emenda à inicial, a parte autora, ora recorrente, não atendeu regularmente à determinação, fazendo incidir a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC; tendo sido indeferida a petição inicial, com base no art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, com arrimo no art. 485, I, do Codex. 2. Correta a decisão do Relator que indefere a petição inicial e julga extinta a ação rescisória na medida em que não atendida, satisfatoriamente, emenda à inicial. 3. O benefício da isenção do preparo, conferido aos entes públicos previstos no art. 4o, caput, da Lei 9.289/1996, é inaplicável aos Conselhos de Fiscalização Profissional. Inteligência do art. 4o, parágrafo único, da Lei 9.289/1996. Precedentes do STF e STJ citados. 4. Em obediência ao previsto no artigo 1021 §§ 4o e 5o, do NCPC/15, declarado o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, condenar-se-á a parte agravante ao pagamento de multa. Agravo interno improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1214269, 07067772720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, com base nos arts. 968, § 3o c/c 330, IV do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do mesmo diploma legal. Sem honorários, uma vez que não formalizada a relação processual. Transitado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça fora anteriormente apreciado e indeferido, nos seguintes termos (ID 26644975), transcrevo parte da decisão: No caso em análise, o contracheque juntado ao ID 26571064 demonstra que o autor aufere renda líquida de R$ 11.783,57 (valor bruto menos imposto de renda e seguridade social), valor superior ao paradigma fixado. Os empréstimos bancários tomados pelo autor não podem ser levados como critério para entender pela sua hipossuficiência, pois foram contratados por mera liberalidade. Além disso, mesmo com os descontos dos empréstimos bancários, o autor ainda continua recebendo quase cinco mil reais, valor bem acima do paradigma já citado. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao autor o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar o preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Além disso, deve o autor realizar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 966, inciso II do CPC. Nas razões do recurso, o agravante defende que possui direito à concessão da gratuidade de justiça, impugnando a decisão que a indeferiu. No caso em análise, verifica-se que o pedido fora realizado e indeferido, ausente a interposição de qualquer recurso, preclusa a oportunidade da parte em discutir o tema. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. REGULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTE QUE FIGURA NO CONFLITO DE INTERESSES. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO CULTURAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo. (...) (Acórdão 1326263, 07064728620198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. ACIDENTE POR OCASIÃO DE PRÁTICA ESPORTIVA. ROMPIMENTO DO LIGAMENTO DO TORNOZELO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA E BURACOS NO CAMPO DE FUTEBOL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA EXAMINADA EM DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. (...) 2. Tendo sido indeferido o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autora, por decisão saneadora, sem que tenha sido interposto recurso na oportunidade, mostra-se caracterizada a preclusão a respeito da matéria, o que torna incabível a reiteração do pleito em contrarrazões ao recurso de apelação. (...) (Acórdão 1314069, 07021826120198070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo que se considerasse que o agravante recorre a primeira decisão, o recurso não pode ser conhecido em razão da intempestividade, uma vez que o agravante registrou ciência da decisão que indeferiu a gratuidade em 09/07/2021, assim o prazo final para interposição do recurso seria 30/07/2021 e o presente recurso fora interposto apenas em 02/08/2021. Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que o recurso duplicado, afigura-se inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, DF, 16 de agosto de 2021 17:26:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador